Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, sob a alegação de que o recorrente não conhecia a origem ilícita do bem, visto que estava na posse de produto de origem ilícita e com placas adulteradas, ciente de que se tratava de produto de crime, o que ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, em especial porque policiais responsáveis pelo flagrante afirmaram em juízo que o réu apresentou versões contraditórias sobre a origem do veículo produto de crime de roubo, além de não trazer aos autos qualquer documentação do bem ou de sua aquisição.
4. Recurso desprovido.